Tribunal: STF
Processo: CJ 6763
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA (UNB). ART. 125, I, DA C.F.
COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL - E NÃO A DO TRABALHO - O JULGAMENTO DE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
(FUB), POR SE TRATAR DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, INTEGRANTE DO
GENERO AUTARQUIA, ESTA ABRANGIDA NO INCISO 'I' DO ART. 125 DA C.F.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PELO S.T.F., POR ENVOLVER, DE UM
LADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (SUSCITADO) E, DE OUTRO, JUIZ
FEDERAL DE 1. GRAU (SUSCITANTE) AQUELE NÃO SUBORDINADO (ART. 119,
'I', 'E', DA C.F.), DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (NO
CASO, JUÍZO SUSCITANTE).
PRECEDENTES.